Tribunal: TJDFT
Processo: 0701992-75.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0701992-75.2026.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: JEFFERSON JESUS SOUZA DE SIQUEIRA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO I DESPACHO Intime-se o Reclamante para que observe o disposto no art. 69 do RITJDFT e recolha o competente preparo no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 27 de janeiro de 2026 15:37:55. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator